Tribunal: TJSP
Processo: 1048751-41.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI - Município de São Paulo – Cabimento do recolhimento do imposto com base no valor da transação ou do valor venal atribuído no IPTU, o que for maior - Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91 com redação dada pela Lei 14.256/2006 e Decretos Municipais 51.627/2010 e 55.196/14 - Base de cálculo apurada segundo coleta de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI - Município de São Paulo – Cabimento do recolhimento do imposto com base no valor da transação ou do valor venal atribuído no IPTU, o que for maior - Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91 com redação dada pela Lei 14.256/2006 e Decretos Municipais 51.627/2010 e 55.196/14 - Base de cálculo apurada segundo coleta de amostras de transações e ofertas de venda de imóveis pelo Poder Executivo - Majoração de tributo sem exame do Poder Legislativo - Violação do princípio da legalidade em matéria tributária consagrado no artigo 150, inciso I da Constituição Federal e 97, inciso IV do Código Tributário Nacional – Precedentes deste. Tribunal de Justiça – Fato gerador que se opera no momento do registro imobiliário da transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis - Interpretação dos artigos 35 do CTN e 1.245 do Código Civil – Indevida a incidência de encargos moratórios antes do fato gerador do imposto - Possibilidade de atualização monetária, observada a orientação firmada pelo C. STF, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810), transitado em julgado em 3/3/2020 - Sentença parcialmente reformada - Recursos oficial e voluntário do município parcialmente providos.